Tribunal: TJSP
Processo: 1008099-88.2019.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
r Municipal no 135/2012 e artigo 95 da Lei Complementar Municipal 179/2015. Precedentes desta 10a Câmara e deste Tribunal. Sentença que concedeu a segurança. Modificação. Recurso voluntário e reexame necessário providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1008099-88.2019.8.26.0223; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Paulo Galizia

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARUJÁ. Pretensão voltada para incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de risco que não prospera. Verba de natureza pro labore faciendo. Inteligência dos artigos 198 e 199 da Lei Complementar Municipal no 135/2012 e artigo 95 da Lei Complementar Municipal 179/2015. Precedentes desta 10a Câmara e deste Tribunal. Sentença que concedeu a

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARUJÁ. Pretensão voltada para incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de risco que não prospera. Verba de natureza pro labore faciendo. Inteligência dos artigos 198 e 199 da Lei Complementar Municipal no 135/2012 e artigo 95 da Lei Complementar Municipal 179/2015. Precedentes desta 10a Câmara e deste Tribunal. Sentença que concedeu a segurança. Modificação. Recurso voluntário e reexame necessário providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000111211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1008099-88.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada ADEILDE BARBOSA DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso voluntário e reexame
necessário providos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008099-88.2019.8.26.0223-Guarujá - Voto no 19040
2
VOTO No 19040
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 1008099-88.2019.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
APELADO: ADEILDE BARBOSA DA SILVA
JUIZ: CANDIDO ALEXANDRE MUNHÓZ PÉREZ
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
GUARUJÁ.
Pretensão voltada para incidência de contribuição
previdenciária sobre a gratificação de risco que não
prospera. Verba de natureza pro labore faciendo.
Inteligência dos artigos 198 e 199 da Lei Complementar
Municipal no 135/2012 e artigo 95 da Lei Complementar
Municipal 179/2015. Precedentes desta 10a Câmara e
deste Tribunal. Sentença que concedeu a segurança.
Modificação. Recurso voluntário e reexame necessário
providos.
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta contra a
r. sentença de fls. 552/557, que concedeu a segurança e determinou que seja promovida
a integração da gratificação de risco na base de cálculo da contribuição previdenciária.
Inconformado, apela o Município de Guarujá alegando,em
síntese, que a gratificação de risco, disciplinada pela Lei Complementar 135/2012, não é
verba de caráter genérico, pois o inciso I do artigo 199 da Lei Complementar Municipal no.
135/2012 determina que a referida vantagem seja paga não apenas em razão do cargo,
mas em razão das funções executadas em condições de perigo ou risco à vida ou á
própria integridade física do servidor. Portanto, a vantagem em comento não incide sobre
a contribuição previdenciária. Colaciona precedentes jurisprudenciais.Requer, ao final, o
provimento do recurso, para que a segurança seja denegada (fls. 566/587).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 590/594).
É O RELATÓRIO.
O recurso voluntário e o reexame necessário comportam
provimento.
O autor, Adeilde Barbosa da Silva, servidor publico municipal,
relata que, no desempenho das atribuições como Guarda Civil Municipal (fls. 10), recebe
o benefício denominado Gratificação de Risco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008099-88.2019.8.26.0223-Guarujá - Voto no 19040
3
Relata que, sobre referida verba, não incide contribuição
previdenciária, a configurar a ilegalidade do ato.
Por essa razão, impetrou mandado de segurança.
O juiz julgou procedente o pedido, mas a r. sentença comporta
modificação.
A Lei Complementar no 135/2012, que dispõe sobre o Regime
Jurídico Único, Regime Próprio de Previdência Social e Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos dos Servidores Públicos Integrantes do Quadro Funcional da Administração
Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Município de Guarujá,
estabelece nos artigos 198 e seguintes a disciplina sobre a denominada Gratificação de
Risco, nestes termos:
“Art. 198 Os servidores ocupantes de cargo em provimento
efetivo da Guarda Civil Municipal, Vigia e Agentes de Operação e Fiscalização de
Trânsito e Transporte terão direito à gratificação de risco, o qual será paga
mensalmente e fixada no percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o
valor do salário base. (Redação dada pela Lei Complementar no 226/2017)
§ 1o A gratificação mencionada no caput, deste artigo, será
considerada para fins de pagamento de férias e décimo terceiro. (Redação dada
pela Lei Complementar no 186/2015).
Art. 199 A gratificação de que trata esta Seção será devida
aos servidores previstos no artigo anterior: (Redação dada pela Lei Complementar
no 186/2015)
I - não em razão apenas do cargo que ocupam, mas em
razão das funções executadas em condições de perigo ou de risco à vida ou a
própria integridade física ou aquelas nas quais referidas condições estejam
presentes na natureza do encargo a eles cometidos; (Redação dada pela Lei
Complementar no 186/2015)
II - necessariamente lotados na Secretaria Municipal de
Defesa e Convivência Social. (Redação dada pela Lei Complementar no 186/2015)
§ 1o O direito à gratificação de que trata esta Seção cessará
com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.
(Redação dada pela Lei Complementar no 186/2015)
§ 2o Consideram-se, a título exemplificativo, atividades
sujeitas a risco aquelas desempenhadas na defesa do patrimônio público
municipal, incluído seu acervo cultural, histórico e paisagístico, na vigilância dos
próprios e logradouros públicos municipais, e na defesa e proteção dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008099-88.2019.8.26.0223-Guarujá - Voto no 19040
4
públicos; bem como no controle e fiscalização de trânsito e transporte nas vias
municipais. (Redação dada pela Lei Complementar no 226/2017)”
Como se vê, a imposição de critérios para o recebimento da
aludida gratificação, consistentes no exercício da função em condições de perigo ou de
risco à vida ou a própria integridade física, afasta o caráter genérico do benefício, a
configurar vantagem de natureza pro labore faciendo.
Acrescenta-se, outrossim, que, à luz do artigo 199 § 1o, o
servidor deixa de fazer jus ao recebimento da referida gratificação quando cessarem as
condições ou dos riscos que justificaram o pagamento do benefício.
Dessa forma, por se tratar de vantagem transitória, a
gratificação de risco não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, ex vi,
do artigo 95 da Lei Complementar Municipal no 179/15 (Dispõe sobre a reestruturação do
Regime Próprio de Previdência Social RPPS do Município do Guarujá):
“Art. 95 A remuneração de contribuição compreenderá o
vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias de caráter
permanente.
Parágrafo único. As parcelas remuneratórias incorporáveis
serão objeto de contribuição previdenciária desde a percepção inicial, para fins de
custeio e solidariedade do regime, independentemente do implemento da
incorporação.”
Assim já decidiu esta 10a Câmara:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. PRETENSÃO DE QUE A GRATIFICAÇÃO DE RISCO
INTEGRE A BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
INCABÍVEL. Contribuições previdenciárias que devem incidir sobre as verbas de
caráter permanente. Gratificação que, nos termos da LCM 135/12, não se concede
indiscriminadamente, mas sob condições específicas que, cessadas, implicam no
fim do pagamento. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.”
(Apelação / Remessa Necessária no 1004035-35.2019.8.26.0223, rel. Des. Marcelo
Semer, j. 19/08/2019).
No mesmo sentido, cita-se precedentes deste Tribunal:
“APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
(GUARUJÁ). GRATIFICAÇÃO DE RISCO. Pretensão inicial do autor, servidor
público municipal, voltada à integração da “Gratificação de Risco” à base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008099-88.2019.8.26.0223-Guarujá - Voto no 19040
5
cálculo da contribuição previdenciária inadmissibilidade. Gratificação de natureza
pro labore faciendo, consoante o disposto nos arts. 198 e 199, da Lei
Complementar
Municipal
no
135/2012
Base
de
cálculo
da
contribuição
previdenciária que adota, tão-somente, o vencimento do cargo efetivo acrescido
das vantagens pecuniárias de caráter permanente Inteligência do art. 95 da Lei
Complementar Municipal no 179/2015 sentença de procedência reformada.
Recursos, oficial e voluntário da Municipalidade, providos. (Apelação Cível no
1000888-98.2019.8.26.0223, rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 12/08/2019)”;
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Gratificação de risco.
Pretensão de inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária. Art. 95 da
LCM no 179/15. Salário-base acrescido das verbas de caráter permanente. Arts. 198
e 199 da LCM no 135/12. Gratificação de risco que tem caráter propter laborem.
Precedentes. Recurso voluntário e reexame necessário providos. (Apelação Cível
no 1000881-09.2019.8.26.0223, rel. Des. Luis Francisco Aguilar Cortez, j. 15/08/2019)
“Mandado de segurança. Servidor público municipal.
Guarujá. Inclusão da gratificação de risco na base de incidência da contribuição
previdenciária. Gratificação sem caráter permanente, que não se insere na previsão
do art. 95 da LCM no 179/15. Não demonstrado o caráter genérico do benefício, cujo
pagamento depende do efetivo exercício profissional em condições de risco,
cessando quando não mais presentes tais condições. Recursos oficial e voluntário
do Município providos para denegar a segurança. Apelação/Remessa Necessária no
1002608-03.2019.8.26.0223, rela Desa Luciana Bresciani, j. 10/07/2019)
Nestes termos, de rigor a modificação da r. sentença, para
denegar a segurança.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e ao reexame
necessário.

PAULO GALIZIA
Relator